Tribunal: STF
Processo: ARE 1083627
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-10
Data de publicação: 2018-04-10

Ementa:
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR — FATOR PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não possui repercussão geral o tema referente à incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, considerado o alcance dos requisitos após a edição da Lei nº 9.876/1999. Precedente: recurso extraordinário nº 1.029.608/RS, julgado no denominado Plenário Virtual, relator ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 31 de agosto de 2017.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.